Tribunal: STF
Processo: RE 1328282
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CÁLCULO DE PENAS. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. PACOTE ANTICRIME. OMISSÃO LEGISLATIVA. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. APLICAÇÃO DO ART. 112, V, DA LEP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em recentes julgados de ambas as Turmas Criminais, firmou-se o posicionamento segundo o qual a alteração promovida pelo Pacote Anticrime no art. 112 da LEP não autoriza a aplicação do percentual de 60%, relativo aos reincidentes em crime hediondo ou equiparado, aos reincidentes não específicos. Isso porque, ante a omissão legislativa, impõe-se o uso da analogia in bonam partem, para se aplicar, na hipótese, o inciso V do artigo 112, que prevê o lapso temporal de 40% ao primário e ao condenado por crime hediondo ou equiparado. 2. No caso dos autos, trata-se de reincidência não específica, incidindo, portanto, o disposto no inciso V do artigo 112 da LEP. 3. Agravo regimental não provido” (pág. 99 do doc. eletrônico 1).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    No presente RE, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal de 1988, alega-se violação do art. 5º, caput, XLVI e LIV, da mesma Carta. Aduz-se, in verbis, que:
    “[A] decisão recorrida acolheu a tese da defesa segundo a qual aplica-se ao apenado/reeducando reincidente o percentual de 40% para lograr a progressão de regime prisional. 
    Argumenta-se que a novel Lei nº 13.964/2019, denominada “Pacote Anticrimes”, explicitou que a fração de progressão de 60% seria aplicável apenas nos casos de reincidentes específicos em delitos hediondos, o que não seria o caso do paciente, tendo o aresto guerreado reconhecido que ‘(…) ante a omissão legislativa, impõe-se o uso da analogia in bonam partem, para se aplicar, na hipótese, o inciso V do artigo 112, que prevê o percentual de 40% (quarenta por cento) ao primário e ao condenado por crime hediondo ou equiparado. No caso concreto, trata-se de reincidência não específica, aplicando-se, pois, portanto, o percentual de 40% (quarenta por cento) previsto no inciso V do art. 112 da LEP.’ 
    [...]
    Contudo, tal veredito não deve ser mantido sob pena de incorrer-se em manifesta afronta a postulados constitucionais da retroatividade da lei penal, da individualização da pena e da proporcionalidade derivada do devido processo legal, sob perspectiva da proibição de proteção deficiente, previstos no artigo 5º, incisos XLVI e LIV da CF/88, derruindo o cerne do sistema de progressão de regime da pena que se calca no mérito do reeducando” (pág. 139 do doc. eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.
    Isso porque a discussão posta nos autos não possui estatura constitucional, sendo necessária para a sua solução a análise de normas infraconstitucionais. Assim, a alegada ofensa art. 5º, caput, XLVI e LIV, da Constituição Federal, ainda que eventualmente existente, dar-se-ia de forma reflexa o que não enseja a abertura da via extraordinária.
    Sobre o tema e no mesmo sentido do entendimento ora exarado cito os seguintes julgados: ARE 1.324.234/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.327.956/SP, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.327.991/SP, Rel. Min. Presidente; ARE 1.321.501/SP, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1.327.961/SP, Min. Rel. Min. Roberto Barroso.
    Ademais, o Direito Penal tem como um de seus princípios norteadores o da Legalidade Estrita, de modo a não admitir interpretações por analogia que sejas desfavoráveis a quem se imputa a eventual prática de conduta ilícita, sendo esta a inteligência dos incisos XXXIX e XL do art. 5° da CF/1988.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator